Tribunal: TJSP
Processo: 1037752-79.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DO SERVIÇO - TRATAMENTO DE SAÚDE – PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS A TAL TÍTULO – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL NOTURNO, SOBREAVISO E REMUNERAÇÃO EM DOBRO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES NOS FERIADOS – IMPOSSIBILIDADE –

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DO SERVIÇO - TRATAMENTO DE SAÚDE – PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS A TAL TÍTULO – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL NOTURNO, SOBREAVISO E REMUNERAÇÃO EM DOBRO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES NOS FERIADOS – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. A parte autora, submetida ao regime de natureza estatutária, não faz jus aos benefícios específicos da CLT, inaplicáveis ao caso concreto. 2. Impossibilidade de concessão de aumento de vencimentos aos servidores públicos, sob o fundamento do princípio da isonomia, sendo irrelevante a demonstração da existência de eventual paradigma. 3. Aplicação da Súmula Vinculante no 37, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 4. Os elementos de convicção produzidos nos autos comprovam o adimplemento parcial da restituição dos descontos indevidos, correspondentes às faltas para o tratamento médico. 5. Impossibilidade de concessão do Adicional Noturno, reconhecida, uma vez não comprovado o exercício das funções no horário noturno. 6. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do respectivo direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 7. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recursos de apelação, apresentados pelas partes litigantes, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1037752-79.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto 25915 - EYM
Registro: 2020.0000900019
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037752-79.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelado/apelante JOSE NILTON
TRINDADE BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos de apelação apresentados pelas partes litigantes. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1037752-79.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto 25915 - EYM
VOTO No 25915
APELAÇÃO No 1037752-79.2016.8.26.0114
COMARCA: Campinas
APELANTES: José Nilton Trindade Barbosa (Justiça Gratuita) e
Prefeitura do Município de Campinas
APELADOS: Os mesmos
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Wagner Roby Gidaro
RECURSOS DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
AUSÊNCIA DO SERVIÇO - TRATAMENTO DE SAÚDE
PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS A TAL
TÍTULO
POSSIBILIDADE PARCIAL PRETENSÃO AO
RECEBIMENTO DO ADICIONAL NOTURNO, SOBREAVISO
E REMUNERAÇÃO EM DOBRO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO
DAS FUNÇÕES NOS FERIADOS
IMPOSSIBILIDADE

PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A
TÍTULO DE DANOS MATERIAIS IMPOSSIBILIDADE. 1. A
parte autora, submetida ao regime de natureza estatutária, não faz
jus aos benefícios específicos da CLT, inaplicáveis ao caso
concreto. 2. Impossibilidade de concessão de aumento de
vencimentos aos servidores públicos, sob o fundamento do
princípio da isonomia, sendo irrelevante a demonstração da
existência de eventual paradigma. 3. Aplicação da Súmula
Vinculante no 37, da jurisprudência dominante e reiterada do C.
STF. 4. Os elementos de convicção produzidos nos autos
comprovam o adimplemento parcial da restituição dos descontos
indevidos, correspondentes às faltas para o tratamento médico. 5.
Impossibilidade de concessão do Adicional Noturno, reconhecida,
uma vez não comprovado o exercício das funções no horário
noturno. 6. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato
constitutivo do respectivo direito, nos termos do disposto no artigo
373, I, do CPC/15, descumprido. 7. Ação de procedimento
comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de
Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recursos de
apelação, apresentados pelas partes litigantes, desprovidos.
Trata-se de recursos de apelação, interpostos contra a r.
sentença de fls. 96/103, que julgou parcialmente procedente a ação de
procedimento comum, para determinar o adimplemento do valor de R$
2.670,86, correspondente ao desconto realizado na folha de pagamento do
mês de setembro de 2.015, referente às faltas para o tratamento médico. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1037752-79.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto 25915 - EYM
razão da sucumbência substancial, a parte autora foi condenada ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no
valor correspondente a 10% sobre o montante da condenação.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em resumo, a
efetiva demonstração do adimplemento integral dos descontos realizados.
A parte autora, por sua vez, sustentou, em síntese, o
seguinte: a) efetiva comprovação do trabalho no horário noturno, sendo
devido o pagamento do respectivo benefício (Adicional Noturno); b)
demonstração do paradigma, no tocante ao recebimento do Sobreaviso (240
horas); c) inversão do ônus da prova.
Os recursos de apelação, tempestivos, isento de preparo o
da ré e, dispensado o da parte autora, foram recebidos nos regulares efeitos e
respondidos.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
Os recursos de apelação, apresentados pelas partes
litigantes, não merecem provimento, observada a limitação recursal, devendo
prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor
solução ao caso concreto.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1037752-79.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto 25915 - EYM
seguinte: a) restituição do valor descontado (R$ 3.888,79), correspondente ao
período de afastamento médico; b) recebimento de remuneração dobrada em
decorrência das horas trabalhadas em feriados; c) recebimento do Adicional
Noturno e dos valores relacionados ao Sobreaviso (240 horas); d)
recebimento de indenização, a título de danos materiais, referente aos
honorários advocatícios contratuais.

Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento parcial da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. É induvidoso que o vínculo estabelecido entre
as partes litigantes é de natureza estatutária, sendo inaplicáveis, por via de
consequência, os benefícios específicos da CLT.
Além disso, é irrelevante a demonstração da existência de
paradigma, para fins de equiparação remuneratória. Aliás, a Súmula
Vinculante no 37, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF, prevê o
seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de
isonomia.”
Por outro lado, a prova documental de fls. 67/75
(Informações para Defesa Processual), produzida pela parte ré, demonstra o
adimplemento regular, apenas e tão somente, da restituição referente aos
descontos realizados na folha de pagamento do mês de agosto de 2015 (fls.
23).
Entretanto, as referidas informações não comprovam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1037752-79.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto 25915 - EYM
restituição do desconto no valor de R$ 2.670,86 (rubrica Desconto Pagto
Empenho, a fls. 24). Daí porque, o pagamento do referido valor, tal qual
determinado na r. sentença de origem, é devido.
Finalmente, inexiste comprovação da versão apresentada
pela parte autora, no sentido do trabalho em horário noturno, não elidindo,
por via de consequência, a presunção de legitimidade do ato administrativo
(Demonstrativos de pagamento). E, o ônus da prova do fato constitutivo do
direito é, induvidosamente, da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, I,
do CPC/15.
Portanto, a procedência da ação de procedimento comum
era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos de apelação, apresentados pelas partes litigantes, ratificando, na
íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator